Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718361-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Pratica a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402. 2. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. 2.1. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em apreço tendo em vista que a conduta é lesiva à incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade, por não observar os critérios legais mínimos de segurança, restando ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da benesse em questão, conforme entendimento do STF (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki). Precedente: Acórdão 1769961. 3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, conforme as provas produzidas durante a instrução processual. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios. 4. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual. 4.1. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais é no sentido de que é possível a utilização de anotações criminais para fundamentar a ocorrência de habitualidade. Precedentes: Acórdãos 1885745, 1908513 e 1885760 5. Sendo o réu reincidente, não se mostra viável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em atenção ao art. 33, §2o, alínea “c” do CP. 6. Apelação CONHECIDA e DESPROVIDA. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que conheceu do recurso de apelação criminal interposto pelo réu e a ele negou provimento, mantendo a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete dias) de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 (transporte irregular de passageiros). 2. Fatos relevantes. O acórdão embargado considerou devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao recorrente, de acordo com as provas produzidas nos autos, consignando que a habitualidade, necessária para a configuração da contravenção penal em questão, ficou demonstrada no exame do acervo probatório presente nos autos. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado, em relação aos elementos utilizados para comprovar a habitualidade do réu, bem como quanto à utilização de condenação anterior para fundamentar a fixação do regime inicial semiaberto 4. O embargante argumenta que as provas dos autos não demonstraram a ocorrência de habitualidade da conduta e que a condenação anterior do réu por fatos similares não pode ser utilizada para fundamentar a habitualidade. Além disso, aponta que o réu não ostenta nenhuma circunstância judicial negativa e que uma única condenação anterior não pode ser utilizada para fundamentar a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 5. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. III. Razões de Decidir 6. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 7. No caso dos autos, não se evidencia a omissão alegada. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 8. Quanto à habitualidade, o Acórdão foi claro ao expor os elementos probatórios que demonstraram a habitualidade da conduta do recorrente, pontuando que a possibilidade de utilização de anotações criminais para fundamentar a ocorrência de habitualidade, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais. 9. Da mesma forma, o acórdão consignou expressamente que, sendo o réu reincidente, mostra-se inviável a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 10. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 11. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. IV. Dispositivo 12. Embargos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XLVI e art. 93, IX da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Individualização da Pena e da motivação das decisões judiciais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado art. 5o XLVI da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema no 546 de Repercussão Geral: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020)” A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal